Tribunal: TJSP
Processo: 1004392-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção de pensão no percentual de 14%, conforme o decidido no Dissídio Coletivo no. 92590/2003 – Cabimento em parte – Devida a revisão de proventos e pensões em paridade com os trabalhadores em atividade – Inteligência do art. 4o, § 2o da Lei Estadual no. 9.343/96 – Instituidor do benefício que era vinculado ao Sindicato que fez parte do dissídio – Inteligência do Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, julgada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça – Compensação – Possibilidade – Reajuste de 10% já concedido pela FESP – Limitação do reajuste pretendido a 4% - Parcial procedência do pedido – Juros e correção monetária – Observância às teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ - Sentença reformada – Recurso provido, em parte, nos termos supra decididos.
(TJSP; Apelação Cível 1004392-06.2020.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Preliminar de prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Lesão ao direito das apelantes que se renova mês a mês – Súmula n° 85, do C. STJ – Preliminar prejudicial de mérito afastada - Pensionistas da extinta FEPASA – Pretensão de complementação de pensão no percentual de 14%, conforme o decidido no Dissídio Coletivo no. 92590/2003 – Cabimento em parte –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Preliminar de prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Lesão ao direito das apelantes que se renova mês a mês – Súmula n° 85, do C. STJ – Preliminar prejudicial de mérito afastada - Pensionistas da extinta FEPASA – Pretensão de complementação de pensão no percentual de 14%, conforme o decidido no Dissídio Coletivo no. 92590/2003 – Cabimento em parte – Devida a revisão de proventos e pensões em paridade com os trabalhadores em atividade – Inteligência do art. 4o, § 2o da Lei Estadual no. 9.343/96 – Instituidor do benefício que era vinculado ao Sindicato que fez parte do dissídio – Inteligência do Incidente de Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, julgada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça – Compensação – Possibilidade – Reajuste de 10% já concedido pela FESP – Limitação do reajuste pretendido a 4% - Parcial procedência do pedido – Juros e correção monetária – Observância às teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ - Sentença reformada – Recurso provido, em parte, nos termos supra decididos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004392-06.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
BARBARA ROSISCA PEREIRA e LUISA ELENA PINTO, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004392-06.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação no 1004392.06.2020.8.26.0053*
Apelante: MARIA BÁRBARA ROSISCA PEREIRA e OUTRA
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
Voto no: 15.217 SS*
APELAÇÃO
Ação condenatória
Preliminar de
prescrição do fundo de direito Inocorrência Lesão ao
direito das apelantes que se renova mês a mês Súmula
n° 85, do C. STJ
Preliminar prejudicial de mérito
afastada - Pensionistas da extinta FEPASA Pretensão de
complementação de pensão no percentual de 14%,
conforme o decidido no Dissídio Coletivo no. 92590/2003
Cabimento em parte Devida a revisão de proventos e
pensões em paridade com os trabalhadores em atividade
Inteligência do art. 4o, § 2o da Lei Estadual no. 9.343/96
Instituidor do benefício que era vinculado ao Sindicato
que fez parte do dissídio – Inteligência do Incidente de
Assunção
de
Competência
na
Apelação
no
0011350-37.2012.8.26.0269, julgada pela Turma Especial
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça
Compensação
Possibilidade
Reajuste de 10% já
concedido pela FESP Limitação do reajuste pretendido
a 4% - Parcial procedência do pedido Juros e correção
monetária
Observância às teses fixadas nos Temas
810/STF e 905/STJ - Sentença reformada
Recurso
provido, em parte, nos termos supra decididos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA
BÁRBARA ROSISCA PEREIRA e OUTRA contra a r. sentença a fls.
248/252 que, em ação condenatória, julgou improcedente a ação proposta em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que pretendia a
complementação de suas pensões, instituída por ex-servidores da extinta
Fepasa, no percentual de 14%, em razão do decidido no Dissídio Coletivo no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004392-06.2020.8.26.0053 -Voto no
3
92590/2003. Houve a condenação das vencidas ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à ação, observada
a concessão da justiça gratuita.
Apelam
as
vencidas
a
fls.
264/285,
arguindo,
preliminarmente, a inocorrência da prescrição do fundo de direito e, no
mérito, em suma, reiteraram os mesmos argumentos apresentados na inicial,
enfatizando que os Sindicatos da Zona Sorocabana fizeram parte do dissídio
coletivo, pugnando, por fim, pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 296/300.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que julgou improcedente a ação condenatória, pretendida para o fim
de revisar a complementação de pensão de ex-servidores da extinta Fepasa,
no percentual de 14%, em razão do decidido no Dissídio Coletivo no.
92590/2003.
Com todo o respeito, o recurso merece parcial
provimento.
Primeiramente, não há que se falar em prescrição do
fundo de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004392-06.2020.8.26.0053 -Voto no
4
No caso, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no
art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
Como o direito pleiteado pelas apelantes é o reajuste em
conformidade com os dissídios coletivos anuais, e, tratando-se de relação
jurídica de trato sucessivo, forçoso é reconhecer-se apenas a prescrição das
parcelas já atingidas pelo lapso quinquenal.
Ademais, cumpre lembrar que, conforme o entendimento
atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, colocado na Súmula no 85,
apenas as prestações anteriores ao quinquênio, que precede à citação, são
atingidas pela prescrição (Cf. Recurso Especial no 756/SP, Rel. Min. Carlos
M. Velloso, D.J.U. 05.02.90).
Assim, a prescrição não atingiu o fundo de direito, mas
tão somente as parcelas anteriores a cinco anos da data da propositura da
ação.
Portanto, fica afastada esta alegação.
Quanto à questão de fundo, têm razão em parte as
apelantes.
O Dissídio Coletivo no. 92590/2003 diz respeito às bases
territoriais abrangidas pelos Sindicatos das Cias. Paulista, Sorocabana,
Mogiana, dentre outros (fls. 33/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004392-06.2020.8.26.0053 -Voto no
5
In casu, extraem-se dos demonstrativos de pagamentos
acostados aos autos, que o instituidor da pensão por morte (fls. 32) era
vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana (fls. 51).
Assim,
o
pedido
de
reajuste
de
14%
das
complementações de pensão era cabível, uma vez que seu instituidor de
pensão era vinculado a Sindicato que fez parte do Dissídio Coletivo no.
92590/2003.
E nem se alegue que tal dissídio coletivo não é oponível à
Fazenda Pública, eis que, conforme consta expressamente do art. 4o, § 2o da
Lei 9.343/96 (que cuidou da incorporação da FEPASA pelo Estado), foi
assegurado aos ferroviários aposentados e seus pensionistas a
complementação de seus benefícios, “nos termos da legislação estadual
específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996”, garantindo-se
seus reajustes pelos mesmos índices e datas, “conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários”.
Desse modo, fica claro que o referido dissídio pode ser
oposto em face da apelada para fins de obtenção de reajustes.
Outrossim, no mesmo sentido já dispunham os arts. 192 e
193, do Decreto no. 35.539/59, que asseguravam a igualdade de remuneração
de reajustes entre os ativos, aposentados e pensionistas da antiga FEPASA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004392-06.2020.8.26.0053 -Voto no
6
E nem há que se alegar a violação do art. 169, da
Constituição Federal, eis que o § 1o, do art. 4o, da Lei no. 9.343/96 imputa à
Fazenda do Estado a responsabilidade por tais pagamentos.
Aliás, em casos análogos, têm decidido esta Egrégia
Sexta Câmara:
“Apelação Cível
Complementação de proventos
Servidor
inativo da FEPASA
Pretensão de implantação em folha de
pagamento da diferença de 14% supostamente devida em razão de
decisão judicial proferida no Dissídio Coletivo no 92590/2003
Sentença de improcedência
Recurso voluntário do autor

Parcial provimento de rigor É devida a revisão dos proventos de
aposentadoria e das pensões sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade - Inteligência do § 2o do
art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96
Fácil constatar que os
reajustes concedidos por acordos/convenção/dissídio de trabalho
se tratam, em essência, de verdadeiro benefício de caráter geral,
destinados a todos os empregados da ativa, sem qualquer
restrição, e que, via de consequência, se enquadram no conceito de
vantagem extensível aos aposentados e pensionistas da antiga
FEPASA
Inteligência do julgamento da Assunção de
Competência
no
Apelação
0011350-37.2012.8.26.0269

Complementação devida, contudo em apenas 4%, porque já
concedido anteriormente reajuste de 10% - No que toca aos
consectários legais, necessidade de observar a decisão final do
STF no tocante ao Tema 810 para definir o critério de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004392-06.2020.8.26.0053 -Voto no
7
monetária aplicável
R. sentença parcialmente reformada,
invertido o ônus da sucumbência
Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 0025886-48.2017.8.26.0602;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019).
“FEPASA
Pensionista
Complementação de proventos de
aposentadoria e pensão Pretensão ao recebimento do reajuste
concedido pelo dissídio coletivo concedido aos ferroviários em
2003, no percentual de 14% - Sentença de procedência -
Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição do fundo de
direito Recurso Especial interposto pela autora provido para
afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da análise da
demanda
Aplicabilidade dos juros segundo a remuneração
básica da caderneta de poupança e atualização monetária segundo
o IPCA-E, conforme decisão recente do RE 870.947/SE -
Manutenção da sentença de procedência - Recursos não
providos.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002229-81.2014.8.26.0047; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro:
22/02/2018).
E, diante do julgamento da Assunção de Competência na
Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, ocorrido em 27.11.2015, cuja
relatoria ficou a cargo da Excelentíssima Desembargadora Luciana Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004392-06.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Prado Bresciani, deve o Estado complementar os proventos das
aposentadorias e pensões dos ex-ferroviários, conforme previsto no art. 4o, §
2o, da Lei no. 9.343/96, obedecendo a “equivalência com os reajustes
concedidos aos funcionários ativos da empresa sucessora naquela região, e
conforme os acordos coletivos em vigor para os filiados ao sindicato
respectivo”, conforme fundamentado naquele incidente.
Não é por demais notar que tal julgado, em razão da sua
força vinculante, deve ser observado por todos os julgadores e órgãos
fracionários desta Eg. Corte de Justiça.
Portanto, devido o reajuste pretendido, porém, com a
ressalva de sua compensação, posto que a própria apelada já reajustou as
complementações de proventos e pensões em 10%, sendo, portanto, devido
apenas o reajuste de 4%, razão pela qual procedente em parte o pedido inicial.
Quanto aos consectários legais, devem-se observar as
teses fixadas no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ.
Diante da sucumbência recíproca, arcarão as autoras com
2/3 (dois terços) do total das despesas processuais, cabendo à FESP o
pagamento do restante, 1/3 (um terço), nos termos do art. 86, do NCPC,
mantida a verba honorária arbitrada na r. sentença, que deverá ser suportada
por ambas as partes, na proporcionalidade já fixada, visto a parcial
procedência da ação e a impossibilidade de sua compensação, nos termos do
§ 14, do art. 85, do mesmo codex, observando-se que as apelantes são
beneficiárias da Justiça Gratuita (fls. 236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004392-06.2020.8.26.0053 -Voto no
9

Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente o
pedido, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora